Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-90.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000144-90.2021.8.11.9005.
Impetrante: Adelar Cardozo.
Autoridade Coatora: Dr. Fábio Petengil, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Juína/MT.
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Juína/MT.
Requer a concessão de liminar para que seja deferida a gratuidade da justiça, com o processamento do recurso inominado interposto.
Relatei. Decido.
Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça nos autos do processo no 1001403-31.2020.8.11.0025.
Em análise ao referido processo, verifico que o impetrante não apresentou documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira.
Pelo contrário, a documentação apresentada na inicial demonstra, que o impetrante é produtor rural e lida com criação de bovinos, conforme comprova o contrato de arrendamento acostado a inicial, o que demonstra que o impetrante possui capacidade econômica suficiente para arcar com as custas processuais.
Portanto, a documentação juntada nos autos, não demonstra momentânea incapacidade financeira para arcar com o preparo do recurso inominado, sinalizando para a inexistência do fumus boni juris.
Para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mostra-se necessária a prova da hipossuficiência econômica da parte, não bastando, para tanto, a mera declaração de pobreza. Nesse sentido, verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (N.U 1004297-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA HIPUSSUFICIÊNCIA ALEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOI - Resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la. II - Não há comprovação da precariedade da condição econômica da agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, que não possa suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo. (N.U 1004645-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)
A fim de que seja concedida medida liminar, nos termos postulados, necessário se faz a comprovação do fumus boni iuris e do periculum in mora, além do fundamento relevante da demanda, previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009.
No caso, entendo que inexistem elementos que configurem os requisitos mínimos ensejadores da medida suscitada.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade apontada coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Cite-se o litisconsorte passivo para apresentar contestação, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo acima declinado, dê-se vista ao Ministério Público (Art. 12 da Lei n. 12.016/2009).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora